Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSTAGRAM. INVASÃO DA CONTA DO AUTOR POR TERCEIROS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré a restabelecer o acesso da autora a sua conta na plataforma Instagram, consoante tutela provisória de urgência deferida liminarmente, a pagar reparação por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços prestados pela pessoa jurídica; (ii) saber se há danos morais indenizáveis; (iii) saber se é cabível arbitramento de astreintes e se o quantum observa o princípio da proporcionalidade; e (iv) saber se os ônus sucumbenciais foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora teve sua conta no Instagram invadida por terceiros que utilizaram seu perfil para a aplicação de golpes aos seus seguidores. A ré falhou no dever de segurança previsto no art. 14, § 1o, do CDC, porque seus sistemas não apresentaram a segurança necessária para impedir a invasão por terceiros e porque, mesmo ciente da invasão à conta da autora, não forneceu mecanismos adequados para a recuperação do perfil invadido.
4. Se não há nos autos elementos capazes de demonstrar a dinâmica da invasão da conta da autora e, assim, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do autor ou de terceiros, incabível a invocação de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC.
5. O uso da plataforma Instagram aproxima profissionais (médicos) e clientes (pacientes) em razão da possibilidade de divulgação de informações relacionadas ao exercício da profissão e funciona como um instrumento, ainda que indireto, de captação de clientes. Nesse contexto, a invasão da conta para aplicação de golpes teve repercussões negativas para a autora, pois violou atributos da sua personalidade, notadamente o nome, a imagem e a honra.
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares neste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à honra da autora, a condenação a reparação por danos morais não merece redução.
7. A multa diária se traduz como uma medida de execução indireta, cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente, evitando-se a recalcitrância do obrigado e preservando a autoridade das decisões judiciais, consoante art. 537 do CPC. Ao considerar a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de restabelecimento do acesso da autora ao perfil do Instagram, verifica-se que a quantia fixada guarda consonância com o valor da causa principal e da condenação, bem como com a concessão do razoável lapso temporal de 5 (cinco) dias para cumprimento da medida, sem desconsiderar ainda a capacidade econômica e capacidade de resistência da apelante.
8. Mantida a sentença em sua integralidade, não há falar em afastamento da sucumbência da apelante, nos termos do art. 85, caput, e 86, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.